Tribunal: TJDFT
Processo: 0740929-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ORIGEM ILÍCITA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO.
1. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça, em se tratando de delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao denunciado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
2. Pelas circunstâncias apuradas, restando evidente a ciência do réu quanto à origem ilícita dos celulares com ele apreendidos, descabe falar em absolvição, tampouco em desclassificação para receptação culposa.
3. Se o réu praticou novo crime durante a execução de pena por delito anterior, justifica-se a análise negativa da circunstância judicial da conduta social.
4. A jurisprudência dominante entende como mais adequada a exasperação da pena-base com a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre a pena mínima e a máxima para cada circunstância judicial desfavorável. No tocante ao crime de tráfico de drogas, deve ser mantido o patamar de aumento de pena em 1 ano por vetorial negativo, correspondente à fração de 1/10 entre o lapso da pena máxima e mínima, porquanto mais benéfico ao réu. Pela mesma razão, mantida a fração de 1/9 em relação aos crimes de receptação.
5. A pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.